Tribunal: TJBA
Processo: 8054414-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054414-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: AIANA MOREIRA BORGES

Advogado(s)
:
MOVAN ARAUJO VIEIRA, DIANNA SANTANA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (ASSEBA) contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, concedeu tutela de urgência para limitar pela metade os descontos referentes a empréstimos consignados no contracheque da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da decisão que limitou os descontos em folha de pagamento da servidora pública, considerando os limites estabelecidos pela legislação e a natureza alimentar da remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os descontos efetuados pela associação, relativos a benefícios assistenciais, superaram o limite de 12% previsto no art. 19, III, do Decreto Estadual nº 17.251/2016.

4. Verificou-se que as deduções realizadas a título de mensalidade social ultrapassaram o limite estabelecido no art. 19, IV, da supracitada norma.

5. A análise do contracheque demonstrou que os descontos consumiam parcela significativa da renda mensal da servidora, reduzindo seus vencimentos brutos de R$ 7.406,26 para apenas R$ 2.111,15.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os descontos em folha de pagamento devem se limitar ao percentual de 30% da remuneração, dada a natureza alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os descontos em folha de pagamento efetuados por associações de servidores a título de benefícios assistenciais não podem ultrapassar o limite de 12% da remuneração líquida do servidor, conforme estabelecido no art. 19, III, do Decreto Estadual nº 17.251/2016."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19, III e IV; CPC, art. 1.019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1658364/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/06/2017; TJ-BA, AI 80218965020208050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, DJ 23/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8054414-54.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante

ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
,
e agravado,
AIANA MOREIRA BORGES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.